Tribunal: CARF
Processo: 13748.000228/2010-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-24

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13748.000228/2010-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.772 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2021
Recorrente
MANOEL BATAN LOPES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
PROVA
DOCUMENTAL.
MOMENTO
DE
APRESENTAÇÃO.
PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA PARCIAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
DA VERDADE MATERIAL.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, sendo que, por força do
princípio da verdade material, os elementos comprobatórios apresentados em
sede recursal devem ser examinados apenas nas hipóteses em que são
considerados provas incontestes e, nesse sentido, independam da análise de
uma instância inferior.
OMISSÃO DE RENDIMENTO DE ALUGUEIS RECEBIDOS DE PESSOAS
JURÍDICAS. RENDIMENTOS PRODUZIDOS POR BEM COMUM DO
CASAL. COMPROVAÇÃO.
Nos termos do 6o, inciso II do Decreto no 3.000/99, na constância da sociedade
conjugal, cada cônjuge terá seus rendimentos tributados na proporção de
cinquenta por cento dos produzidos pelos bens comuns.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Savio Salomao de Almeida Nobrega - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13748.000228/2010-98
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.772 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000228/2010-98

Relatório

Trata-se, na origem, de Notificação de Lançamento de fls. 05/08 por meio da qual
se exige do contribuinte, já qualificado nos autos, o recolhimento do crédito tributário
consolidado em 04/2010, no valor de R$ 9.080,33 (vinte mil, quarenta reais e quarenta e sete
centavos).
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 06, a
autoridade fiscal constatou omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, sujeitos à
tabela progressiva, no valor de R$ 101.302,01, recebidos das fontes pagadores PA Gold
Materiais de Construção Ltda, no montante de R$ 10.800,00, e do Banco Bradesco, no valor de
R$ 191.804,01, sendo que o recorrente omitiu, respectivamente, R$ 5.400,00 e R$ 95.902,01. Na
apuração do imposto devido foi compensado o Imposto de Renda Retido sobre os rendimentos
omitidos no valor de R$ 23.221,91.
O contribuinte foi devidamente notificado da autuação fiscal e apresentou
impugnação de fls. 02 por meio da qual suscitou, em síntese, que os rendimentos auferidos são
em decorrência de alugueres, entretanto estes foram declarados na proporção de 50% para o
contribuinte e 50% para o seu cônjuge, segundo os documentos anexados. No final, o
contribuinte requereu o cancelamento do lançamento.
Os autos foram encaminhados para que a autoridade julgadora de 1a instância
apreciasse a impugnação e, aí, em Acórdão de fls. 37/41, a 4a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande - MS entendeu por julgá-la improcedente,
conforme se verifica da ementa reproduzida abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DA OMISSÃO DE RENDIMENTO DE ALUGUEIS RECEBIDOS DE PESSOAS
FÍSICAS.
Tributam-se os rendimentos omitidos pelo contribuinte, decorrente de alugueis
recebidos de pessoas físicas, detectado através de DIRF da fonte pagadora, caso o
contribuinte não consiga demonstrar, através de documentos hábeis, que tais
rendimentos tratam-se de bens em comuns.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
Em manifestação complementar de fls. 69, o contribuinte entendeu por solicitar a
juntada de documentos de fls. 70/76 visando comprovar que os rendimentos não pertencem a
aluguéis.
É o relatório.

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.772 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000228/2010-98

Voto

De início, registre-se que a contribuinte foi intimado do resultado da decisão de 1a
instância em 13/03/2013 (fls. 45) e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls. 46,
protocolado tempestivamente em 11/04/2013.
Considerando que o recurso foi formalizado dentro do prazo a que alude o artigo
33 do Decreto no 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, devo
conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo.
Observo, de plano, que o recorrente alega, em síntese, que está por anexar ao
presente recurso os seguintes documentos necessários que comprovam o benefício dos 50%
declarados para cada em relação aos rendimentos produzidos pelos bens comuns do casal: (i)
cópia da certidão de casamento que comprova o seu estado civil e (ii) escrituras dos imóveis que
geraram os aluguéis que produziram os respectivos rendimentos.
Pois bem. Confira-se, de plano, que o Imposto sobre a Renda tem como fato
gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica da renda ou dos proventos de
qualquer natureza, conforme dispõe o artigo 43 do Código Tributário Nacional, cuja redação
segue transcrita abaixo:
“Lei no 5.172/66
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais
não compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as
condições e o momento em que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do
imposto referido neste artigo. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001).”
Muitos doutrinadores têm se debruçado sobre o conceito de rendas e proventos de
qualquer natureza. Não se trata de questão irrelevante, já que, a partir da rígida repartição de
competências adotada pelo nosso sistema constitucional, a União não pode ultrapassar a esfera
que lhe foi assegurada constitucionalmente. Decerto que a mera leitura do artigo 43 do CTN
revela que o legislador não optou por uma ou outra teoria econômica da renda-produto ou da
renda-acréscimo patrimonial, tendo admitido, antes, que qualquer delas seja suficiente para
permitir a renda tributável.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.772 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000228/2010-98

É nesse sentido que dispõem Luís Eduardo Schoueri e Roberto Quiroga
Mosquera1:
Como o art. 146, III, “a”, do texto constitucional, remete à Lei Complementar a
definição do fato gerador, da base de cálculo e dos contribuintes dos impostos
discriminados na Constituição, podemos examinar como o CTN posicionou-se sobre o
assunto. A mera leitura do caput do art. 43 revela que o CTN não optou por uma ou por
outra teoria, admitindo, antes, que qualquer delas seja suficiente para permitir a aferição
de renda tributável (...).
[...]
Revela-se, assim, que o legislador constitucional buscou ser bastante abrangente em sua
definição de renda e proventos de qualquer natureza: em princípio, qualquer acréscimo
patrimonial poderá ser atingido pelo imposto; ao mesmo tempo, mesmo que não se
demonstre o acréscimo, será possível a tributação pela teoria da renda-produto.
Uma leitura atenta do dispositivo, por outro lado, leva-nos à conclusão de que não basta
a existência de uma riqueza para que haja a tributação; é necessário que haja
disponibilidade sobre a renda ou sobre o provento de qualquer natureza.” (grifei).
Observe-se que, de acordo com os artigos 1o a 3o da Lei no 7.713/1998, todo o
produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos constitui rendimento bruto, de modo
que a tributação aí independe da denominação dos respectivos rendimentos, títulos ou direitos,
da localização, da condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores da
renda e da forma de percepção das rendas ou proventos. Confira-se:
“Lei no 7.713/1998
Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto
de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei. (Vide Lei 8.023, de 12.4.90)
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
[...]
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.”
E, aí, registre-se que, nos termos do artigo 49, inciso I do Decreto no 3.000/99 o
qual se encontrava vigente à época da autuação aqui discutida2, os rendimentos dos aluguéis de
imóveis deveriam ser declarados como rendimentos tributáveis. É ver-se:

1 SCHOUERI, Luís Eduardo; MOSQUERA, Roberto Quiroga. Manual da Tributação Direta da Renda. São Paulo:
Instituto Brasileiro de Direito Tributário - IBDT, 2020, p. 14-15.
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.772 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000228/2010-98

“Decreto no 3.000/99
Seção III - Rendimentos de Aluguel e Royaltyl
Aluguéis ou Arrendamento
Art. 49. São tributáveis os rendimentos decorrentes da ocupação, uso ou exploração de
bens corpóreos, tais como (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 3o, Lei no 4.506, de 1964,
art. 21, e Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o):
I - aforamento, locação ou sublocação, arrendamento ou subarrendamento, direito de
uso ou passagem de terrenos, seus acrescidos e benfeitorias, inclusive construções de
qualquer natureza;
II - locação ou sublocação, arrendamento ou subarrendamento de pastos naturais ou
artificiais, ou campos de invernada;
III - direito de uso ou aproveitamento de águas privadas ou de força hidráulica;
IV - direito de uso ou exploração de películas cinematográficas ou de videoteipe;
V - direito de uso ou exploração de outros bens móveis de qualquer natureza;
VI - direito de exploração de conjuntos industriais.
§ 1o Constitui rendimento tributável, na declaração de rendimentos, o equivalente a dez
por cento do valor venal de imóvel cedido gratuitamente, ou do valor constante da guia
do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU correspondente ao ano-calendário da
declaração, ressalvado o disposto no inciso IX do art. 39 (Lei no 4.506, de 1964, art. 23,
inciso VI).
§ 2o Serão incluídos no valor recebido a título de aluguel os juros de mora, multas por
rescisão de contrato de locação, e quaisquer outras compensações pelo atraso no
pagamento, inclusive atualização monetária.”
Nesse contexto, destaque-se que os rendimentos obtidos na constância da
sociedade conjugal podem ser declarados em separado por cada um dos cônjuges, nos termos do
que dispõe o artigo 6o do Decreto no 3.000/993. Confira-se:
“Decreto no 3.000/99
Seção II - Rendimentos na Constância da Sociedade Conjugal
Art. 6o Na constância da sociedade conjugal, cada cônjuge terá seus rendimentos
tributados na proporção de (Constituição, art. 226, § 5o):
I - cem por cento dos que lhes forem próprios;
II - cinquenta por cento dos produzidos pelos bens comuns.
Parágrafo único. Opcionalmente, os rendimentos produzidos pelos bens comuns
poderão ser tributados, em sua totalidade, em nome de um dos cônjuges.
Pelo que se pode notar, a legislação tributária é clara ao dispor que a tributação
dos rendimentos dos bens comuns ou será realizada na Declaração de um dos cônjuges na

2 Confira-se que, nos termos do artigo 144 da Lei no 5.172/66, "O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato
gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada".
3 Confira-se, por oportuno, que nos termos do artigo 144 da Lei no 5.172/66, "o lançamento reporta-se à data da
ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou
revogada".
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.772 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000228/2010-98

proporção de 100% (cem por cento) ou, por outro lado, podem ser divididos proporcionalmente
em 50% (cinquenta por cento) para cada um dos cônjuges.
Em relação à compensação do imposto de renda retido na fonte no caso da
apresentação de declaração em separado, tem-se que o artigo 7o do referido Decreto estabelece o
seguinte:
“Decreto no 3.000/99
Declaração em Separado
Art. 7o Cada cônjuge deverá incluir, em sua declaração, a totalidade dos rendimentos
próprios e a metade dos rendimentos produzidos pelos bens comuns.
§ 1o O imposto pago ou retido na fonte sobre os rendimentos produzidos pelos bens
comuns deverá ser compensado na declaração, na proporção de cinqüenta por cento
para cada um dos cônjuges, independentemente de qual deles tenha sofrido a retenção
ou efetuado o recolhimento.
§ 2o Na hipótese prevista no parágrafo único do artigo anterior, o imposto pago ou
retido na fonte será compensado na declaração, em sua totalidade, pelo cônjuge que
declarar os rendimentos, independentemente de qual deles tenha sofrido a retenção ou
efetuado o recolhimento.
§ 3o Os bens comuns deverão ser relacionados somente por um dos cônjuges, se ambos
estiverem obrigados à apresentação da declaração, ou, obrigatoriamente, pelo cônjuge
que estiver apresentando a declaração, quando o outro estiver desobrigado de apresentá-
la.”
À toda evidência, os rendimentos produzidos por bens comuns do casal podem
ser tributados na proporção de 50% para cada um dos cônjuges desde que a propriedade do bem
seja comum aos respectivos cônjuges em razão da sociedade conjugal, nos termos da legislação
civil vigente.
Acrescente-se, ainda, que o Perguntas e Respostas da Receita Federal relativo ao
Imposto de Renda 2008 também cuidou de dispor sobre a declaração de rendimentos
provenientes de aluguéis de bem comum do casal. Confira-se:
“CONTRIBUINTE CASADO
071 — Como declara o contribuinte casado?
O contribuinte casado apresenta declaração em separado ou, opcionalmente, em
conjunto com o cônjuge.
Declaração em Separado
a) cada cônjuge deve incluir na sua declaração o total dos rendimentos próprios e 50%
dos rendimentos produzidos pelos bens comuns, compensando 50% do imposto pago ou
retido sobre esses rendimentos, independentemente de qual dos cônjuges tenha sofrido a
retenção ou efetuado o recolhimento; ou
b) um dos cônjuges inclui na sua declaração seus rendimentos próprios e o total dos
rendimentos produzidos pelos bens comuns, compensando o valor do imposto pago ou
retido na fonte, independentemente de qual dos cônjuges tenha sofrido a retenção ou
efetuado o recolhimento.
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.772 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000228/2010-98

Os dependentes comuns não podem constar simultaneamente nas declarações de ambos
os cônjuges.
Verifique as instruções de preenchimento da Declaração de Bens e Direitos,
relativamente aos bens privativos e bens comuns no Manual de Preenchimento da
Declaração de Ajuste Anual, modelo completo.
Declaração em conjunto
É apresentada em nome de um dos cônjuges, abrangendo todos os rendimentos,
inclusive os provenientes de bens gravados com cláusula de incomunicabilidade ou
inalienabilidade, e das pensões de gozo privativo.
A declaração em conjunto supre a obrigatoriedade da apresentação da Declaração de
Ajuste Anual a que porventura estiver sujeito o outro cônjuge.
200 — Podem os contribuintes casados no regime de comunhão de bens optar por
tributar 100% dos rendimentos produzidos por um dos bens comuns na declaração de
um dos cônjuges e 50% dos rendimentos produzidos pelos demais bens comuns na
declaração de cada um dos cônjuges?
Não, pois a opção, efetuada por ocasião da entrega da Declaração de Ajuste Anual, é
pela tributação em nome de um dos cônjuges da totalidade dos rendimentos produzidos
pelos bens comuns durante o ano-calendário.
Portanto, no caso de contribuintes casados pelo regime de comunhão de bens, ou segue-
se a regra geral e tributa-se 50% dos rendimentos produzidos pelos bens comuns na
declaração de cada um dos cônjuges ou opta-se pela tributação da totalidade dos
rendimentos produzidos pelos bens comuns na declaração de um dos cônjuges.
(Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 – Regulamento do Imposto sobre a Renda -
RIR , art. 6o e parágrafo único).”
Fixadas essas premissas, perceba-se que, no caso concreto, o contribuinte havia
juntado à sua impugnação apenas (i) o comprovante de rendimentos pagos e de retenção do
imposto de renda na fonte do ano-calendário de 2007, emitido pelo Banco Bradesco (fls. 10) e
(ii) o contrato de locação do imóvel residencial de sua propriedade firmado com o referido
Banco (fls. 11/18).
E, aí, a autoridade julgadora de 1a instância acabou concluindo, corretamente, que
o contribuinte não havia comprovado que, de fato, era casado com a Sra. Mariza Fontes
Sepulveda Lopes e que os imóveis alugados os quais produziram os rendimentos omitidos eram
objeto de bens comuns do casal, conforme se pode observar dos trechos abaixo colacionados,
extraídos das fls. 40 do acórdão recorrido:
“De forma que há necessidade da prova de que os contribuintes sejam casados e que
esta é comprovada somente por meio da certidão de casamento, que o impugnante não
trouxe aos autos, por conseguinte não foi atendido um dos requisitos da legislação
tributária acima.
Quanto a comprovação de que se tratam de bens em comuns, o impugnante deveria ter
trazido aos autos as averbações as margens das matriculas dos imóveis alugados, para
que se pudesse averiguar que o contribuinte e seu cônjuge são proprietários em comuns
dos imóveis.
Logo, o impugnante não se subsume a legislação tributária acima, consequentemente,
não há como acolher as sua alegações.” (grifei).
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-003.772 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000228/2010-98

Em sede recursal, o recorrente entendeu por colacionar aos autos os seguintes
documentos: (i) cópia certidão de casamento no 2.928 firmado sob o regime de comunhão de
bem, assinada pelo recorrente e pela Sra. Mariza Fontes Sepulveda, datada de 10 de julho de
1969 (fls. 47); (ii) cópia da certidão de habite-se relativa ao imóvel situado na Rua São Fidélis,
Lote 29 da Quadra 07, loteamento Cidade de Horárcio – Piabetá – 6o Distrito de Magé (fls. 49), o
qual, diga-se, é objeto do contrato de locação firmado com o Bando Bradesco; (iii) cópia da
escritura pública e averbação do imóvel objeto da locação pactuada com o Banco Bradesco (fls.
51/58); e, por fim, (iv) cópia da escritura pública e averbação do imóvel situado à Rua Magé,
esquina com a Rua Guarani, Piabetá, dentro do perímetro urbano do Distrito de Inhomirim (fls.
60/64).
Ora, é de se reconhecer, de logo, que, de acordo com o artigo 16, § 4o do Decreto
no 70.235/72, a prova documental deve ser apresentada quando do oferecimento da impugnação,
a menos que (a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior, (b) refira-se a fato ou a direito superveniente ou (iii) destine-se a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos. Confira-se:
“Decreto no 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito).”
O fato é que a apresentação dos referidos documentos em sede recursal se
enquadra, com perfeição, na hipótese constante do artigo 16, § 4o, alínea “c” do Decreto no
70.235/72, uma vez que se destinam a contrapor fatos ou razões levantadas pela autoridade
julgadora de 1a instância, não havendo se falar aí na ocorrência da preclusão no que diz com o
momento da apresentação das provas, as quais, aliás, devem ser aqui analisadas.
E ainda que assim não fosse, é de se reconhecer que a apresentação de elementos
probatórios pode ocorrer após a impugnação e ainda que não seja o caso da aplicação de
quaisquer das hipóteses constantes no artigo 16, § 4o do Decreto no 70.235/72 de acordo com o
princípio da verdade material e com base no princípio do autocontrole da administração pública
consubstanciado na Súmula 473/STF.
A norma prevista no artigo 16, § 4o do Decreto no 70.235/72 apenas pode ser
flexibilizada nas hipóteses em que a prova apresentada seja inconteste e, nesse sentido,
independa da análise de uma instância julgadora inferior, haja vista que a preclusão encontra-se
vinculada ao princípio do impulso processual.
Dito isto, é de se concluir, a partir da análise conjunta dos documentos
colacionados aos autos, que o recorrente é casado sob o regime da comunhão de bens com a Sra.
Mariza Fontes Sepulveda e que os bens imóveis objeto de locações firmadas com a PA Gold
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-003.772 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000228/2010-98

Materias Ltda e do Banco Bradesco S.A são bens comuns do casal, bem assim que, em sua
Declaração de ajuste anual, relativa ao ano-calendário de 2007, o recorrente havia indicado como
rendimentos tributáveis recebidos de pessoas jurídicas, à proporção de 50%, os aluguéis
provenientes das fontes pagadoras da PA Gold Materias Ltda e Banco Bradesco S.A., e, ainda,
que a sua cônjuge havia apurado rendimentos no montante R$ 123.232,28, os quais, por conta da
retenção do IRRF no valor de R$ 25.342,90, resultaram em R$ 97.889,38 (fls. 25/30).
A título de esclarecimentos, vale destacar que que a autoridade fiscal tem o dever
de buscar a verdade material em razão de estar vinculada à legalidade. É pela verdade material
que os fatos e provas são valorados.
Quer dizer, é pela “verdade material” que a lei concede ao órgão fiscal meios
instrutórios amplos para que venha a formar sua livre convicção sobre fatos praticados pelo
contribuinte. Todavia, agir em nome da verdade material não equivale a agir em nome da
verdade absoluta, porque, como visto, a verdade absoluta encontra-se no campo da utopia, do
ideal. Aliás, pela verdade material não se pretende obter a verdade absoluta, quase sempre
inatingível. Obtém-se, isso sim, apenas um juízo de verossimilhança ou probabilidade da
ocorrência dos fatos.
Seguindo essa linha de raciocínio, note-se que o artigo 29 do Decreto no
70.235/72, dispõe que a autoridade julgadora formará livremente sua convicção quando da
apreciação da prova e poderá determinar as diligências que entender necessárias. Confira-se:
“Decreto no 70.235/72
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.”
Trata-se do princípio do livre convencimento motivado do julgador segundo o
qual a valoração dos fatos e circunstâncias constantes dos autos deve ser realizada de forma
livre, não se cogitando da existência de critérios prefixados de hierarquia de provas, os quais,
aliás, poderiam acabar determinando quais provas apresentariam maior ou menor peso no
julgamento da lide.
É nesse sentido que dispõem Marcos Vinícius Neder e Maria Teresa Martínez
López4:
“[...] Por este princípio, a valoração dos fatos e circunstâncias constantes dos autos é
feita, livremente, pelo julgador, não havendo vinculação a critérios prefixados de
hierarquia de provas, ou seja, não há preceito legal que determine quais as provas
devem ter maior ou menor peso no julgamento da lide.
No momento de prolação da sentença, o julgador poderá, segundo o seu convencimento
pessoal, formar a sua livre convicção sobre os elementos trazidos aos autos, podendo, se
assim o quiser, adotar as diligências que entender necessárias à apuração da verdade
material no que concerne tão somente aos fatos que constituem o processo. Em assim
sendo, tem-se que o julgador é soberano na análise das provas produzidas nos autos,
devendo decidir conforme o seu convencimento. Mas o livre convencimento não se
confunde com arbítrio, não podendo, por exemplo, o julgador discordar simplesmente

4 NEDER, Marcos Vinícius; LÓPEZ, Maria Teresa Martínez. Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado
(de acordo com a Lei no 11.941, de 2009, e o Regimento Interno do CARF). 3. ed. São Paulo: Dialética, 2010, Não
paginado.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2003-003.772 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000228/2010-98

do previsto na norma legal sem argumentos jurídicos consistentes, nem indeferir provas
sem que diga a razão, tampouco desconhecer as presunções e ficções legais aplicáveis
ao caso concreto. Pelo princípio da persuasão racional, exige-se que o livre
convencimento seja motivado, devendo o julgador declinar as razões que o levaram a
valorar uma prova em detrimento de outra. A motivação equivale a uma justificativa,
que no nosso entender deverá ser razoável e lógica, de forma a permitir a satisfação do
processo administrativo.”
De todo modo, o que deve restar claro é que o contribuinte comprovou que é
casado em regime de comunhão de bens com a Sra. Mariza Fontes Sepulveda Lopes e que os
rendimentos obtidos a título de aluguéis da PA Gold Materiais de Construção Ltda, no montante
de R$ 10.800,00, e do Banco Bradesco, no valor de R$ 191.804,01, são provenientes de bens
comuns do casal, de modo que a tributação dos respectivos rendimentos, na proporção de 50%,
foi realizada corretamente com base na legislação de regência, não havendo se falar, portanto, na
omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas tal qual havia sido apurada pela
autoridade fiscal.
Com base em tais fundamentos, entendo que as alegações do recorrente devem ser
acolhidas, já que, nos termos do artigo 6o, inciso II do Decreto no 3.000/99, na constância da
sociedade conjugal, os cônjuges devem declarar os rendimentos obtidos por bens comuns do
casal na proporção de cinquenta por cento.

Conclusão

Por todas essas razões e por tudo que consta nos autos, conheço do presente
recurso voluntário e entendo por dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital